Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROGRAMA DE MILHAGENS. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA. RESTABELECIMENTO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS PONTOS. PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CONTA. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la: a desbloquear os pontos/milhas da autora; ao pagamento de R$ 20.707,40, a título de indenização por danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais.
3. A ré/recorrente, em síntese, pede a atribuição de efeito suspensivo, no mérito, defende a ausência de prática de ilícito, uma vez que os termos contratuais do programa de milhagem impedem a comercialização de pontos, cujo caráter é personalíssimo, tendo exercido seu regular direito de bloqueio de conta. Requer a exclusão da indenização por dano material e moral, subsidiariamente, a redução deste.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 65364737.
III – Questões em discussão.
5. Perquire-se sobre a responsabilidade civil da ré/recorrente por indevido bloqueio da conta de milhagem da autora/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se a legitimidade da regra contratual do programa de milhagem concernente à vedação da comercialização correlata, sobretudo diante da índole patrimonial da relação jurídica, inexistindo aparente abusividade em tal limitação, observada a anuência do consumidor.
10. Nada obstante, na espécie, não restou comprovada a indevida mercancia de milhas, ao revés, a justificativa do bloqueio preventivo da conta da autora/recorrida deveu-se à suspeita de fraude, em razão de uma série de movimentações em um curto espaço de tempo, cuidando-se, em verdade, de suspensão para auditoria, conforme denota documento de ID 65364718 – p. 3. Ou seja, reiterando-se, não foi demonstrada a efetiva comercialização, tampouco afastou-se a tese de fraude.
11. Dessa maneira, tem-se por irregular o ato de bloqueio da conta de milhagem, devendo ser restabelecida, bem como desbloqueados os pontos/milhas da autora/recorrida, retornando as partes ao estado anterior.
12. Noutra via, descabida a restituição do valor de R$ 20.707,40, relativo a compras de passagens aéreas pela autora/recorrida no período de suspensão de seu programa de milhagem. Isso porque, a uma, as aludidas compras foram feitas no seu campo de liberalidade, sem influência da ré/recorrente, e, a duas, tal numerário sequer representa a conversão em pecúnia dos pontos bloqueados, ao menos assim não foi comprovado, resultando, entendimento contrário, em enriquecimento ilícito da autora/recorrida, pois devolvidas as milhas anteriormente bloqueadas.
13. Por fim, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral. Saliente-se, outrossim, que a suspensão persiste há 1 ano, efetivada em novembro de 2023, o que robustece o abalo na psique merecedor de compensação, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente. Nessa direção, confira-se: Acórdão 1908680, 0724133-33.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00).
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso da ré e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para afastar a indenização por dano material no montante de R$ 20.707,40.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.